Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-07.2010.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001181-07.2010.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIRO LIMA DE MOURA - CPF: 695.919.621-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDOIR FABIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ADEVAIR ZOCAL (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DE SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON JUNIOR JACINTO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA DE PAULA MARQUES OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO GOMES DAS CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LIMA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico e se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, laudo preliminar de constatação e interceptações telefônicas devidamente autorizadas.

2. A autoria delitiva está demonstrada pelas interceptações telefônicas que revelam negociações de entorpecentes entre o réu e o corréu, utilizando códigos como "alto-falantes" e "módulos" para se referir às drogas.

3. Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação confirmam a existência da associação criminosa, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

4. O corréu Cleberson confessou a associação para o tráfico, declarando que o apelante o convidou para se associarem na prática do delito.

5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), exige-se a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos presentes no caso concreto.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na utilização de atividade comercial lícita (loja de som automotivo) como fachada para dissimular a traficância.

7. A utilização de termos relacionados à atividade comercial como códigos para se referir às drogas revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, é necessária a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, sendo prescindível a efetiva prática da traficância.

2. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na utilização de atividade comercial lícita como fachada para dissimular a traficância, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 59 do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Criminal n. 5 do TJMT; N.U 1007229-90.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 25/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jairo Lima De Moura
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico). (ID 314879958)

Segundo a denúncia, durante período não preciso, estendendo-se até os anos de 2009 e 2010, nos limites da Comarca de Porto Esperidião, o apelante e outros denunciados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 9 de julho de 2010. O réu foi citado por edital em 28 de abril de 2011 e, não tendo comparecido em juízo, o processo foi suspenso em 27 de fevereiro de 2012, nos termos do artigo 366 do CPP. Em 2 de agosto de 2022, o réu, por meio de defesa constituída, apresentou resposta à acusação, retomando-se a marcha processual.

Em 23 de janeiro de 2024, o Magistrado singular julgou extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes tipificados nos artigos 180 e 288, ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, prosseguindo o feito apenas quanto ao crime de associação para o tráfico.

Encerrada a instrução processual, em sentença proferida a Magistrada singular julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena já mencionada.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória para configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que o vetor da culpabilidade foi valorado negativamente sob fundamentação inidônea. (ID 314879968)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo. (ID 314879970)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Associação para o tráfico. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. 1) Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Interceptações telefônicas lícitas, depoimentos harmônicos de agentes públicos e declarações que evidenciam a divisão de tarefas e a continuidade de propósitos. Estabilidade e perenidade do vínculo demonstradas. Distinção do mero concurso eventual de pessoas. 2) Dosimetria. Culpabilidade. Manutenção da valoração negativa. Utilização de atividade comercial como fachada para dissimular a traficância revela maior reprovabilidade concreta, em consonância com o art. 59 do CP. Pena-base acima do mínimo que deve ser preservada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 314879447, p. 18/34)

“Consta dos autos que durante período não preciso, estendendo-se até os anos de 2009 e 2010, nos limites desta Comarca de Porto Esperidião, MT, os denunciados Antônio Augusto Gomes da Chagas, vulgo "Augusto", Alexandre Vieira dos Santos, vulgo "Xande", José Adevair Zocal, Vanilson Mirando da Silva, James Lima de Moura, Eldoir Fabiano da Silva, Cleberson de Souza Rocha, Jairo Lima de Moura e Daiana de Paula Marques Oliveira, associaram-se para o fim de praticarem crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A partir das interceptações nos telefones dos denunciados, autorizadas judicialmente, conseguiu-se a identificação da quadrilha de traficantes em questão, descobrindo-se o esquema criminoso que mantinham para fim de disseminar o vício nesta região e em outras cidades do Estado.

Para perpetrar o delito, os denunciados, com unidade de desígnios, ajustaram entre si atuar conjuntamente no comércio ilícito de drogas, partilhando responsabilidades inerentes ao negócio, tais como aquisição, armazenamento e venda de substâncias entorpecentes.

Durante interrogatório extrajudicial, o denunciado Antônio Augusto Gomes das Chagas confessou que estava associado com denunciado Cleberson de Souza Rocha para a prática do crime de tráfico de drogas, informando ainda que as palavras 'sementes' e 'cimentos' eram utilizadas nos diálogos dos denunciados durante a negociação do entorpecente.

Por outro lado, o denunciado Cleberson negou envolvimento na atividade ilícita, asseverando que não manteve envolvimento com o denunciado Antônio Augusto. No entanto, durante a interceptação realizada no dia 26/06/09, verifica-se a atividade de negociação do entorpecente entre os denunciados.

De igual forma, no dia 03/07/09, nota-se que denunciado Cleberson perguntou ao denunciado Antônio Augusto se teria 'sementes' para vender (pelo menos uma carga), oportunidade em que este disse que sim. Na data de 13/07/09, existe outra negociação entre os denunciados, onde eles negociaram 05 sacos de 'sementes' (drogas), ficando ajustado que após a conversa o denunciado Cleberson passaria na residência do denunciado Antônio Augusto; com óbvio intento de realizar a coleta do entorpecente.

Ademais,
verifica-se ainda o intenso envolvimento do denunciado Jairo na aludida associação, o qual tinha a função precípua de fazer a distribuição do entorpecente
.

Ressai dos autos que o denunciado Cleberson revendia a droga para o denunciado Jairo, residente no Município de Várzea Grande, MT, e que trabalhava na loja de som automotivo denominada Amplison.
Durante os diálogos os denunciados faziam inequívoca referência ao entorpecente, quando utilizavam as palavras "sementes, alto-falante, módulos e cachorro pit bull"
.

Após o recebimento da droga, o denunciado Jairo realizava o abastecimento de algumas bocas de fumo situadas nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, M.

Observa-se que no dia 21/11/09, o denunciado Jairo falou para o denunciado James passar em sua residência e pegar "aquele negócio", além de uma balança. No mesmo dia os denunciados Jairo e Cleberson conversaram a respeito da compra de entorpecente. Os denunciados Jairo e Cleberson combinaram, no dia 23/11/09, entregar 'alto-falante' ao denunciado Vanilson, indicando a participação deste nos desdobramentos das atividades do grupo criminoso
.

Como desdobramento do mesmo esquema criminoso, no dia 28/09/09 os denunciados Jairo e José Adevair acertaram a venda de drogas durante um evento que ocorria na localidade de Reserva do Cabaçal, MT, onde se realizou um show do artista Zé Ramalho (aproveitando-se, por conseguinte, da grande aglomeração de pessoas no local).

O denunciado James negou participação na empreitada, no entanto, a testemunha Renata Maldonado, esposa do denunciado Jairo, declarou que o denunciado James colaborava na organização, bem como sabia da existência da tal balança de precisão acima mencionada (a qual era utilizada para preparação das substâncias entorpecentes comercializadas pelo grupo criminoso).

A confirmar o envolvimento dos acusados Jairo e Cleberson, convém mencionar que a testemunha Renata Maldonado atestou haver presenciado o seu próprio marido Jairo pesando substâncias entorpecentes, as quais lhe foram repassadas pelo réu Cleberson (oportunidade em que foi constatada diferença entre os pesos ajustados entre ambos durante a negociação de drogas); sendo certo que tal fato ocorreu no mês de novembro de 2009, no período noturno, na residência do acusado Jairo e da testemunha Renata.

Ressai dos autos, ainda, que o denunciado Jair efetuava o pagamento do entorpecente através de depósitos na conta bancária da denunciada Daiana, o que pode ser confirmado diante do diálogo travado entre os denunciados Jairo e Cleberson no dia 27/10/09, onde Jairo se comprometeu a efetuar um pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) na conta da denunciada Daiana de Paula Marques, esposa do denunciado Cleberson, com quem mantinha unidade de desígnios e vontade de associação para a prática dos ilícitos ora descritos.

Tal é o envolvimento da Daiana que, diante da escuta realizada no dia 15/09/09, nota-se que o denunciado Cleberson, em conversa com o denunciado James, informou que estava vendo o 'negócio da documentação lá' com a denunciada Daiana.

No dia 17/09/09 o denunciado Cleberson avisou a esposa que estava com outro chip de celular, a indicar a preocupação dos acusados em permanentemente proteger os meios de comunicação utilizados para as ações ilícitas que desenvolviam.

No dia 17/11/2009, o denunciado Jairo pediu ao denunciado Cleberson que avisasse a denunciada Daiana que não tinha determinados valores para pagá-la (situação essa que se presta a aprofundar o papel ilícito da ré em receber importâncias decorrentes da negociação de entorpecentes, além da sua vinculação à pessoa de Jairo).

Para aprofundar a demonstração da conduta ilícita da denunciada Daiana, a testemunha Renata Maldonado mencionou que a aquela tinha conhecimento das atividades ilícitas do denunciado Cleberson e ainda sabia que os depósitos da venda do entorpecente eram realizadas na sua conta bancária, bem como, por várias vezes, transportou drogas na companhia do denunciado Cleberson. Asseverou ainda a testemunha Renata que seu esposo, o denunciado Jairo, Ihe disse certa vez que a denunciada Daiana era a principal representante do tráfico de drogas na região de Porto Esperidião, MT (cf. ff. 189/192).

Diante das conversas objeto de interceptação telefônica, notaram-se ainda as condutas ilícitas dos denunciados Vanilson Miranda da Silva, José Adevair Zocal, Eldoir Fabiano da Silva.

Quanto ao denunciado Vanilson, não obstante o já descrito acima, durante as investigações constatou-se que o mesmo travou conversas com o denunciado Cleberson, e, ainda, realizou vários encontros com este denunciado e o denunciado Jairo nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, MT; destinadas a tratar dos assuntos de interesse da associação criminosa.

Tais fatos verificam-se diante do áudio do dia 21/10/09, na conversa entre o denunciado Jairo e Cleberson, onde este disse ao denunciado Jairo que ligasse para o denunciado Vanilson para perguntar se ele não queria ficar com 01 'cachorro pit bull' (droga); evidenciando-se, portanto, o seu envolvimento com o esquema de distribuição e comércio de entorpecentes.

Em outra conversa, no dia 06/11/09, o denunciado Vanilson ligou para o denunciado Cleberson e marcou encontro na estrada que dá acesso a Santo Antônio do Leverger, MT.

Quanto ao denunciado José Adevair Zocal, cunhado do denunciado Jairo, verifica-se que o mesmo colaborava com as atividades ilícitas do denunciado Jairo, cobrando as entregas de entorpecentes.

Em seu interrogatório extrajudicial, o denunciado José Advair negou participação na organização. No entanto, não é isso que se infere do áudio do dia 28/09/09, onde o denunciado José Adevair entrou em contato com o denunciado Jairo e o informou da realização do festival de Reserva do Cabaçal, MT, onde ocorreria o show do artista Zé Ramalho, oportunidade em que o denunciado Jairo questionou ao denunciado José Adevair se "tem maconha pra vender ai ou só as outras drogas ai?" E o denunciado José Adevair disse que iria dar uma 'visitadas'.

O amplo conhecimento sobre os negócios do tráfico que compartilhavam os réus Jairo e José Adevair Zocal pode ser verificada diante do diálogo telefônico travado entre os dois na data de 26/09/2009, no qual os mesmos rapidamente comentam e calculam o prejuízo gerado pela apreensão de 105 (cento e cinco) quilos de substâncias entorpecentes por uma equipe do Gefron.

Tal diálogo presta-se a demonstrar o quão enfronhados são os réus com a "tabela de preços do tráfico" e com os riscos do transporte de entorpecentes; sendo certo que em tal diálogo os acusados se inclinam a lamentar o trabalho do Gefron em repressão ao tráfico de drogas
.

No tocante ao denunciado Eldoir Fabiano da Silva, verifica-se que quando inquirido perante a autoridade policial negou envolvimento com o denunciado Jairo para o cometimento do delito de tráfico de drogas. Diferentemente, no diálogo entre os denunciados Eldoir e Jairo nota-se seu envolvimento na empreitada; infere-se que o denunciado Jairo disse ao denunciado Eldoir que estava 'sem alto-falante' - dia 30/10/09; circunstância esta indicadora de que o réu Eldoir participava do esquema de distribuição de tóxicos, em desdobramento das ações do acusado Jairo.

Observa-se que os denunciados na tentativa de dificultar a escuta telefônica também utilizam palavras como "pit bull, sementes, altofaltante, negócio, entre outras".

Constata-se ainda que o denunciado Cleberson adquiría o entorpecente do denunciado Alexandre e posteriormente o repassava ao denunciado Jairo, que tinha a função de distribuí-lo nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, MT.

No áudio realizado no dia 18/11/09 o denunciado Alexandre pergunta ao denunciado Cleberson se ele tem caixa de sapato para colocar 'cachorro' (droga), oportunidade em que o diálogo termina com o denunciado Cleberson falando que estava indo na casa de Alexandre.

Vale indicar que a testemunha Renata Maldonado informou que em certa oportunidade o denunciado Jairo confirmou o fato do denunciado Alexandre, vulgo "Magrelo" ser o fornecedor de drogas ao denunciado Cleberson.

Durante as investigações policiais, na data de 27/11/2009, na cidade de Cuiabá, MT, o denunciado Cleberson foi preso em flagrante delito transportando 12 (doze) quilos de pasta base (cf. auto de prisão em flagrante nos autos), que era matéria-prima da organização criminosa objeto da atual denúncia
.

Ressai ainda dos autos que os denunciados Cleberson, Daiana e Jairo associaram-se também para o fim de cometer crimes de receptação e comércio de objetos produtos de ilícitos.

Dessa maneira, ficou constatado diante interceptação telefônica realizada no dia 16/10/09 entre o denunciado Cleberson e a denunciada Daiana, que esta informou ao seu esposo que ofereceu para venda da a terceiras pessoas uma televisão, dizendo que a mesma era 'arrochada' (ou seja: produto de crime).

Em igual sentido, no dia 29/09/09 o denunciado Jairo disse ao denunciado Cleberson que iria 'agilizar' uma televisão e 02 notebooks, mencionando que ainda possuía consigo um "alto-falante" (drogas).

Ressai do depoimento da testemunha Renata que as pessoas conhecidas por "Gugu" e "Babanela", presas por assalto em Barra do Bugres, MT, deixavam produtos eletroeletrônicos obtidos ilicitamente na residência de Jairo. Sendo certo, ainda, que uma televisão tida como de origem ilícita foi apreendida na residência dos denunciados Cleberson e Daiana, a qual foi repassada aos mesmos pelo denunciado Jairo.

Dando continuidade às negociações escusas de objetos ilicitamente adquiridos, constata-se que na data de 21/10/2009 o acusado Cleberson negociou a venda de uma televisão de 42 polegadas com indivíduo identificado como "Machado".

Denota-se que a atuação dos réus na constante negociação escusa de bens confundia-se com as próprias ações voltadas à associação ao tráfico de entorpecentes, haja vista que, na data de 26/11/2009, os acusados Jairo Cleberson discutiram a negociação de um veículo S-10 pelo preço de "dois altofalantes no máximo". Assim, é vidente que os réus em sua associação criminosa "convertiam" bens de toda a natureza em drogas para fins de distribuição e comercialização.

Evidencia-se, portanto, que, não obstante associação para o tráfico, os acusados acima referidos mantinham uma associação criminosa destinada, também, à receptação e à venda de produtos de origem flagrantemente ilícita”.

1.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo preliminar de constatação e, principalmente, pelas interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo competente.

Quanto à autoria, embora o réu tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial, o conjunto probatório é robusto e coerente no sentido de demonstrar sua participação no crime de associação para o tráfico.

Destaca-se, primeiramente, as interceptações telefônicas em que é possível observar o réu Jairo negociando com o corréu Cleberson, por meio de códigos, a venda de entorpecentes. Conforme consta nos autos, durante o período de 05/06/2009 a 23/11/2009, Jairo Lima de Moura era responsável pelos contatos e depósitos bancários, ora na conta de Cleberson Rocha, ora na de Daiana Marques, todos realizados no Banco Sicredi, como parte do pagamento pela aquisição de drogas.

O
modus operandi
e a estratégia financeira eram sempre realizados em espécie e diretamente no caixa do banco, com valores variados, porém significativos, entre R$ 5.300,00 a R$ 7.000,00, nunca ultrapassando os R$ 10.000,00 para evitar chamar atenção de órgãos de fiscalização.

Soma-se a isso o depoimento do
Investigador de Polícia Civil José Ermano dos Santos,
que declarou
em juízo
:

"
Eu cheguei na delegacia do Porto Esperidião, do GEFRON, em 2009. Na época, a autoridade policial solicitou que eu fizesse o acompanhamento de uns trabalhos que já estavam em andamento na delegacia em Cuiabá, que investigava um grupo criminoso responsável pelo transporte e comercialização de drogas na região de fronteira, que era entre Porto Esperidião, Cuiabá e Várzea Grande. E dentre esses investigados, estavam o Cleberson de Souza Rocha e o Jairo Lima de Moura.
O Cleberson era responsável pelo transporte desse entorpecente na região de fronteira até Cuiabá e Várzea Grande e, ali, era entregue para Jairo Lima de Moura, que fazia a distribuição e a comercialização desse entorpecente
.
O Cleberson, na época, era médico veterinário e trabalhava na empresa EMPAER. E, se valendo dessa condição de funcionário colaborador da empresa, ele utilizava os veículos dela para levar esses entorpecentes até Cuiabá e Várzea Grande e, com isso, passar pelas barreiras policiais sem muita fiscalização ou passar despercebido. Já o Jairo trabalhava em uma empresa chamada AMPLISOM, ali no Cristo Rei, como técnico de instalação
(...).
Ele recebia esses entorpecentes e fazia a distribuição nas regiões de Cuiabá e Várzea Grande
."

O mesmo policial
ainda acrescentou
:

"
Me recordo também que, na época, quando eles conversavam – tem as conversas gravadas, na época da interceptação –, eles faziam muita referência aos entorpecentes. Já da parte do Cleberson, ele fazia referências aos entorpecentes como sendo 'semente', 'vacinas' e 'cachorro pit bull'. Já o Jairo fazia a mesma referência, com entorpecentes sendo 'alto-falantes' e 'módulos'. Ou seja, bem típico daquilo que eles trabalhavam e elaboravam licitamente
."

Corroborando tais informações, o
Investigador Edison Pereira da Silva afirmou
:

"
À época dos fatos, eu trabalhava na delegacia de Porto Esperidião, na fronteira. Nós começamos, na época, a investigar o médico veterinário, funcionário do INDEA. Ele era suspeito de tráfico de drogas na fronteira. A autoridade policial, na época, representou pela interceptação dos telefones, onde se constatou, realmente, o crime de tráfico de drogas. O médico veterinário adquiria essa droga ali na fronteira e levava para Cuiabá. E, de acordo com as interceptações telefônicas, o senhor Jairo, né, recebia essa droga lá em, acredito que, se não me engano, Cuiabá ou Várzea Grande, uma coisa assim. Ele recebia essa droga e a distribuía ali na capital e em Várzea Grande
."

Quando questionado sobre os códigos utilizados nas conversas, Edison confirmou:

"
Exato, nas interceptações tem essas conversas aí. (...) dava para perceber claramente ali que eles estavam traficando
."

No mesmo sentido, o Investigador Saul Miguel Catelan declarou:

"
Eu lembro de alguns áudios em que eles falavam com umas pessoas, um pessoal também de Porto Esperidião. Era 'semente', 'cimento', 'alto-falante', até mesmo porque ele trabalhava com loja de alto-falantes, em Várzea Grande. Eu lembro sim, de algumas partes
."

E ainda acrescentou:

"
Lembro-me de um áudio que falava de um depósito para a Daiana, que ficava em Porto Esperidião. Ele, por sua vez, ficava em Várzea Grande. Tinha até um valor, se não me engano, seis mil reais, alguma coisa assim, a respeito de entorpecentes
."

Por fim, o Investigador Silas Ferreira da Silva confirmou:

"
Esse Cleberson levava a droga para Cáceres e entregava para esse Jairo, que fazia a distribuição
. (...)
O Cleberson pegava a droga aqui na fronteira, levava para Cuiabá, e, chegando lá, entregava para o Jairo, que fazia a distribuição
."

Importante destacar também as declarações extrajudiciais de Renata Soares Maldonado, à época convivente do réu, que confirmou os códigos utilizados pelo réu quando tratava das drogas, bem como relatou ter presenciado Cleberson retirando tabletes embalados em fitas dos forros das portas de veículos, os quais acreditava serem drogas.

Além disso, o corréu Cleberson de Souza Rocha confessou a autoria do crime de associação, declarando que Jairo Lima de Moura o "convidou" para se associarem para a prática do delito de tráfico de drogas e que nas conversas telefônicas era comum a utilização de códigos como "semente", "cimento" e "alto falante" para despistar eventuais investigações.
Ressalte-se que Cleberson foi preso em flagrante delito transportando 12 kg de pasta base em 27/11/2009
.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas. Os depoimentos dos policiais, as interceptações telefônicas e as declarações da ex-companheira do réu e do corréu Cleberson formam um quadro coerente e harmônico que demonstra, de forma inequívoca, a existência de uma associação estável e permanente entre os envolvidos para a prática do tráfico de drogas.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, "restou suficientemente demonstrado o liame estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e continuidade de propósitos, evidenciando ânimo associativo que transcende a reunião episódica para a prática de delitos."

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, é necessária a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos que estão claramente presentes no caso em análise. A divisão de tarefas entre os envolvidos - Cleberson responsável pelo transporte da droga da fronteira até Cuiabá/Várzea Grande e Jairo encarregado da distribuição na região metropolitana - bem como a continuidade das operações por período considerável (2009 a 2010), demonstram que não se tratava de mero concurso eventual de pessoas, mas sim de uma associação estável voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 5 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância."

Portanto, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, bem como a estabilidade e permanência do vínculo associativo, a condenação do apelante deve ser mantida.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o vetor da culpabilidade foi valorado negativamente com fundamentação inidônea.

Contudo, não assiste razão à defesa.

A magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do réu com base no fato de que ele utilizava "comércio eletrônico como meio de disfarçar o crime de tráfico de drogas", o que evidenciaria maior grau de censura da conduta.

Tal fundamentação mostra-se idônea, na medida em que evidencia a expertise do réu e a maior necessidade de censura de sua conduta. Conforme demonstrado nos autos, o apelante utilizava sua atividade comercial lícita (loja de som automotivo) como fachada para dissimular a traficância, inclusive valendo-se de termos relacionados a essa atividade ("alto-falantes", "módulos") como códigos para se referir às drogas.

Essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra planejamento, organização e sofisticação na prática criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade e a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que "
a prática de tráfico de drogas sob a fachada de um estabelecimento comercial lícito, com atendimento presencial e na modalidade delivery, revela um profissionalismo para o êxito de mercancia ilícita, a conduzir a depreciação das circunstâncias do crime
" (N.U 1007229-90.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 25/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com o art. 59 do Código Penal, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025